Tribunal: TJDFT
Processo: 0722969-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722969-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: KENIA LUCIO GAMA, IRIS IOLANDA GAMA DE OLIVEIRA, JOAO LUCIO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO PELO LOCATÁRIO DA CLÁUSULA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. BOA-FÉ DA LOCATÁRIA. INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A procedência dos embargos à execução é medida que se impõe, com a consequente extinção da ação de execução, quando ficar provado que a locatária, além de agir com boa-fé, cumpriu com as cláusulas contratuais a respeito da devolução das chaves. Dessa forma, é inexigível a cobrança de débitos da locatária, sobretudo por não se saber por que motivo a locadora não compareceu para fazer a vistoria e receber as chaves do imóvel, mesmo ciente de que o imóvel estava apto para tanto. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 371 e 377, ambos do Código de Processo Civil; bem como o artigo 23 da Lei 8.245/1991, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos dispositivos legais indicados, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp 1811417/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/04/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação legal. A uma, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ"” (AgInt no AREsp 1283053/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). A duas, pois “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010